Tribunal: STF
Processo: RE 1236644
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO A PREFEITO MUNICIPAL. FALTA DE COMPETÊNCIA. ÓRGÃO MERAMENTE OPINATIVO. NULIDADE DO TÍTULO. 



    Relativamente ao Prefeito Municipal, assim como ocorre com o Presidente da República e o Governador do Estado, o Tribunal de Contas é apenas órgão meramente opinativo, de acordo com o disposto no art. 71 da CF e no art. 71 da Constituição Estadual. Portanto, não detém o Tribunal de Contas competência para imputação de débito, nem aplicação de multa. Entendimento fixado nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nºs 729.744 (Tema 157) e 848.826 (Tema 835), pelo STF, submetido ao rito da repercussão geral. Desta forma, mostra-se nula a imputação de débito apontada na decisão do Tribunal de Contas. Execução declarada extinta. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 31, § 2º, e 71, I, VIII e § 3º, da Constituição Federal. 



    Sustenta “ser legítima a pretensão satisfativa do Estado, a qual tem origem em título extrajudicial líquido, certo e exigível”, uma vez que “trata-se da cobrança de multa imposta, na forma da lei, pelo Tribunal de Contas do Estado por infração às normas de administração financeira e orçamentária”, o que “não se confunde com a aprovação/desaprovação das contas do Sr. Prefeito.”



    Por fim, aduz que o caso dos autos não está contemplado nos Temas 157 e 835 de repercussão geral.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos ao Ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, foi determinado o seu retorno à origem, à anotação de que a repercussão geral da matéria impugnada fora reconhecida no RE 1.003.433-RG (Tema n. 642).



    Em novo juízo de admissibilidade, tendo em vista que a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem assentou tratar-se de questão distinta, os autos retornaram a esta Corte.



    Registro que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO ORIUNDA DE CERTIDÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMINADADE ATIVA DO ESTADO PARA COBRAR TÍTULO EXECUTIVO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. APRECIAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA CÂMARA DE VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO PELA CÂMARA DE VEREADORES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RE N. 848.826/CE (TEMA N. 835 RG) E RE N. 729744 (TEMA N. 157 RG). PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assentou que “descabe a emissão de título executivo pelo Tribunal de Contas do Estado quando aprecia as contas anuais dos Prefeitos Municipais.”



    A respeito da matéria em análise, o Plenário da Suprema Corte firmou as seguintes teses:



    Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido. 



    (RE 729.744, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 157/RG)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). 



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). 



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. 



    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido 



    (RE 848.826, Redator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski – Tema n. 835/RG)



    Saliento o fragmento do voto proferido pelo ministro Celso de Mello, por ocasião do julgamento do RE 729.744 (Tema n. 157/RG):



    Tenho para mim que os preceitos constitucionais ora em exame – notadamente os incisos I e II do art. 71 e o art. 75, c/c o art. 31, §§ 1º e 2º, todos da Constituição da República – permitem definir como órgão competente para apreciar as contas públicas, sejam estas contas de Governo ou contas de gestão, do Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e, também, dos Prefeitos Municipais, o Poder Legislativo, a quem foi deferida a atribuição eminente de efetuar, com o auxílio opinativo do Tribunal de Contas, o controle externo em matéria de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 



    As contas públicas dos Chefes do Executivo devem sofrer o julgamento – final e definitivo – da instituição parlamentar, cuja atuação , no plano do controle externo da legalidade e regularidade da atividade financeira e orçamentária do Presidente da República, dos Governadores e dos Prefeitos Municipais, é desempenhada com a intervenção “ad coadjuvandum” do Tribunal de Contas. 



    [...]



    Desse modo, e no plano dos Municípios, somente à Câmara de Vereadores – e não ao Tribunal de Contas – assiste a indelegável prerrogativa de apreciar (e de julgar), mediante parecer prévio de referido órgão técnico, as contas prestadas pelo Prefeito Municipal. Não se subsume, em consequência, à noção constitucional de julgamento das contas públicas do Chefe do Poder Executivo, inclusive dos Prefeitos Municipais, o pronunciamento técnico-jurídico do Tribunal de Contas. 



    Em caso fronteiriço, há o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    II – Consoante o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III – A apreciação das contas de prefeitos compete às Câmaras Municipais com auxílio dos Tribunais de Contas, os quais dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1.295.949 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 11.3.2021 – com meus grifos)



    Tal o contexto, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator